Tribunal: TJSP
Processo: 1004977-42.2017.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Servidores autárquicos da CMT (Companhia Municipal De Trânsito De Cubatão) – Pretensão de recebimento de diferenças salariais de 47% e 11,87%, concedidos aos servidores municipais da Administração Direta – Inadmissibilidade – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença de improcedência da ação – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155410
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004977-42.2017.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que são apelantes JORGE
DANIEL SANTOS, SÉRGIO BISPO PEREIRA, ROGELIO XAVIER e LUCIO
ANDRADE, é apelado COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente) e PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004977-42.2017.8.26.0157 -Voto no 27.440/20
2
VOTO No 27.440/20
APELAÇÃO No 1004977-42.2017.8.26.0157
COMARCA: CUBATÃO
APELANTES: JORGE DANIEL SANTOS e OUTROS
APELADA: CMT - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE
CUBATÃO
Ementa: Servidores autárquicos da CMT (Companhia Municipal
De Trânsito De Cubatão) Pretensão de recebimento de diferenças
salariais de 47% e 11,87%, concedidos aos servidores municipais
da Administração Direta Inadmissibilidade Precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça Sentença de improcedência da ação
Desprovimento do recurso.
I Trata-se de ação ordinária promovida por servidores autárquicos
da CMT - Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão, com o objetivo de
recebimento de diferenças salariais decorrentes da não aplicação dos reajustes
concedidos aos servidores municipais da Administração Direta, com todos os
reflexos decorrentes.
A r. sentença de fls. 154/159, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação.
Recorrem os autores pugnando pela inversão do julgado.
Recurso regularmente processado e não respondido.
É o relatório.
II O recurso, “data venia”, não merece acolhimento.
A matéria em discussão não é nova.
De inteira aplicação ao caso em exame o decidido por esta Colenda
Quarta Câmara de Direito Público, na Apelação no 1005028-53.2017.8.26.0157,
de relatoria do eminente Desembargador Paulo Barcellos Gatti, com a seguinte
ementa:
“APELAÇÃO
SERVIDOR - AUTÁRQUICO - COMPANHIA
MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CUBATÃO - PRETENSÃO À EXTENSÃO DOS
REAJUSTES CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004977-42.2017.8.26.0157 -Voto no 27.440/20
3
ADMINISTRAÇÃO DIRETA - IMPOSSIBILIDADE - Pretensão inicial do autor,
servidor público municipal da Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão, de
implantação dos reajustes conferidos aos servidores públicos municipais da
Administração Direta através das Leis Municipais no 2.259/1994 e 2.274/1994 -
Impossibilidade - A Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão constitui
pessoa jurídica de direito público interno de natureza autárquica, dotada de
autonomia administrativa e financeira, a teor do art. 1o da Lei Municipal no
1.707/88, bem como do art. 1o da Lei Municipal 2.515/1998, sendo competência
do Superintendente da autarquia a fixação dos vencimentos de seus servidores,
nos termos do art. 4o, X do Decreto Municipal no 5.438/88, que regulamentou a
LM no 1.707/88 - Leis Municipais 2.259/1994 e 2.274/1994 que nada dispuseram
sobre os servidores autárquicos e a eles não se aplica - Resoluções no 09/2014 e
01/2015 do Superintendente da CMT que não se prestam a aumentar ou alterar
os vencimentos dos servidores, tratando-se de matéria reservada à lei específica,
nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal de 1988 Sentença de
improcedência da demanda mantida. Recurso não provido.”.
E acrescenta o venerando acórdão, por esclarecedor:
“[...]. Em que pese o esforço argumentativo dos autores, não há
como estender aos servidores municipais da Companhia Municipal de Trânsito
de Cubatão o reajuste concedido aos servidores municipais da Administração
Direta por intermédio das Leis Municipais no 2.259/1994 e 2.274/1994.
A uma porque a Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão
constitui pessoa jurídica de direito público interno de natureza autárquica,
sendo dotada de autonomia administrativa e financeira (LM no 1.707/88, art. 1o).
A duas porque, conforme salientado, o Decreto Municipal no 5.438/88, que
regulamentou a LM no 1.707/88, atribuiu ao Superintendente da CMT a
competência para “fixar o Quadro de Servidores necessários aos serviços da
Empresa, observado o limite estabelecido pelo artigo 6o, da Lei no 1.707, de 09
de abril de 1988, bem como estabelecer os seus vencimentos” (art. 4o, X), o que
inclui a concessão de eventuais reajustes. A três porque as Leis Municipais no
2.259/1994 e 2.274/1994, ao conferirem os reajustes aos servidores municipais
de Cubatão, nada dispuseram sobre os servidores autárquicos, que não foram
abarcados pela lei.
Nesse ponto, sobre a autonomia conferida às entidades
autárquicas, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELO assevera que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004977-42.2017.8.26.0157 -Voto no 27.440/20
4
(...) as autarquias gozam de liberdade administrativa nos
limites da lei que as criou: não são subordinadas a órgão
algum do Estado, mas apenas controladas, como ao diante
melhor se esclarece. Constituindo-se em centros subjetivados
de direitos e obrigações distintos do Estado, seus assuntos são
assuntos próprios; seus negócios, negócios próprios; seus
recursos, não importa se oriundos de trespasse estatal ou
hauridos como produto da atividade que lhes seja afeta,
configuram recursos e patrimônio próprios, de tal sorte que
desfrutam
de
“autonomia”
financeira,
tanto
como
administrativa; ou seja, suas gestões administrativa e
financeira necessariamente são de suas próprias alçadas logo,
descentralizadas.
Sem embargo, é de se ressaltar, ainda, que, da mesma forma, não
há como se conceder os reajustes pretendidos pelo autor com fundamento nas
Resoluções no 09/2014 e 01/2015, vez que, conquanto emanadas da autoridade
competente para a fixação dos vencimentos dos servidores da CMT art. 4o,
inciso X, Decreto Municipal no 5.438/88, não se revestem da forma exigida para
o aumento ou alteração das remunerações, qual seja, a lei.
É que, embora do DM 5.438/88 tenha atribuído ao Superintendente
da Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão a competência para a fixação
dos vencimentos dos servidores (art. 4o, inciso X), certo é que tal fixação,
aumento ou alteração não pode se dar por ato unilateral do agente
administrativo, dependendo da edição de lei em seu sentido formal.
Nesse ponto, salutar as palavras de JOSÉ DOS SANTOS
CARVALHO FILHO, ao tratar das Resoluções como espécie de atos
administrativos:
Resoluções são atos, normativos ou individuais, emanados de
autoridades de elevado escalão administrativo, como, por
exemplo, Ministros e Secretários de Estado ou Município, ou
de algumas pessoas administrativas ligadas ao Governo.
Constituem matéria das resoluções todas as que se inserem
na competência específica dos agentes ou pessoas jurídicas
responsáveis por sua expedição. Tais resoluções são típicos
atos administrativos, tendo, portanto, natureza derivada;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004977-42.2017.8.26.0157 -Voto no 27.440/20
5
pressupõem sempre a existência de lei ou outro ato legislativo
a que estejam subordinadas. Destarte, não se confundem com
as resoluções previstas no texto constitucional, como é o caso
das relacionadas no art. 59, VII, que integram o processo
legislativo. Trata-se de atos autônomos e de natureza
primária, não se configurando como atos administrativos
propriamente ditos.
Não se olvide que o art. 37, inciso X, da Constituição Federal
determina que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada
ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
obedecerá
aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte:
(...)
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que
trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou
alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa
em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na
mesma data e sem distinção de índices;
(...)
Assim sendo, incabível o aumento ou alteração da remuneração dos
servidores por meio de Resolução, conforme pretendeu realizar o
Superintendente da Companhia Municipal de Transporte de Cubatão, por meio
das Resoluções no 09/2014 e 01/2015.
No mesmo sentido aqui esposado, citam-se os seguintes precedentes
desta e. Corte de Justiça:
“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM
-
DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO
-
SERVIDOR
AUTÁRQUICO
MUNICIPAL - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004977-42.2017.8.26.0157 -Voto no 27.440/20
6
DE CUBATÃO - PRETENSÃO À EXTENSÃO DOS
REAJUSTES CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS - IMPOSSIBILIDADE. 1. As autarquias são
dotadas de personalidade jurídica e patrimônio próprios. 2.
Impossibilidade de extensão dos reajustes de vencimentos,
previstos nas Leis Municipais nos 2.259/94 e 2.274/94, aos
servidores autárquicos municipais. 3. Necessidade de
legislação específica para o reajuste de vencimentos dos
referidos servidores, nos termos do artigo 37, X, da CF. 4.
Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e,
inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 5.
Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título
de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 6.
Ação de procedimento comum, julgada improcedente. 7.
Sentença, ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado
pela parte autora, desprovido, com observação”. (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1005034-60.2017.8.26.0157;
Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de Cubatão - 4a Vara; Data do
Julgamento: 19/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018).
“Servidor público Companhia Municipal de Trânsito de
Cubatão, autarquia municipal - Pretensão a reajuste de
vencimentos nos índices de 47% e 11,87%, nos termos das
Leis Municipais no 2.259/94 e no 2.274/94, conforme
interpretação das Resoluções no 09/2014 e 19/2015 do
Superintendente da CMT
Impossibilidade - Reajustes
concedidos
por
leis
referentes
aos
servidores
da
administração direta, inaplicáveis aos servidores autárquicos
- Autarquia dotada de autonomia administrativa e financeira -
Irregularidade de ato que busque aumentar vencimentos na
ausência de lei específica de iniciativa do Chefe do Executivo,
e sem previsão de custeio - Inteligência dos arts. 37, X e 61, §
1o da Constituição Federal, e arts. 16, 17 e 21 da Lei de
Responsabilidade Fiscal - Ademais, resoluções que não
pretenderam conceder aumento de mais de 50% aos
servidores, mas editadas com o propósito de "igualar os pisos
salariais" e "unificação da tabela salarial" com a da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004977-42.2017.8.26.0157 -Voto no 27.440/20
7
administração direta, o que, ao que consta, foi feito
Precedentes Recurso da autarquia provido”. (TJSP; Apelação
/ Remessa Necessária 1004744-45.2017.8.26.0157; Relator
(a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro de Cubatão - 2a Vara; Data do
Julgamento: 14/12/2018; Data de Registro: 14/12/2018).
“Servidor público - Companhia Municipal de Trânsito de
Cubatão, autarquia municipal - Pretensão a reajuste de
vencimentos nos índices de 47% e 11,87%, nos termos das
Leis Municipais no 2.259/94 e no 2.274/94, conforme
interpretação das Resoluções no 09/2014 e 19/2015 do
Superintendente da CMT - Impossibilidade - Reajustes
concedidos
por
leis
referentes
aos
servidores
da
administração direta, inaplicáveis aos servidores autárquicos
- Autarquia dotada d autonomia administrativa e financeira
Irregularidade de ato que busque aumentar vencimentos na
ausência de lei específica de iniciativa do Chefe do Executivo,
e sem previsão de custeio - Inteligência dos arts. 37, X e 61, §
1o da Constituição Federal, e arts. 16, 17 e 21 da Lei de
Responsabilidade Fiscal - Ademais, resoluções que não
pretenderam conceder aumento de mais de 50% aos
servidores, mas editadas com o propósito de "igualar os pisos
salariais" e "unificação da tabela salarial" com a da
administração direta, o que, ao que consta, foi feito
Precedentes Recurso da autarquia provido”. (TJSP; Apelação
1004696-86.2017.8.26.0157; Relator (a): Luciana Bresciani;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de
Cubatão - 2a Vara; Data do Julgamento: 14/12/2018; Data de
Registro: 14/12/2018).
“SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - Cubatão -
Pretensão aos reajustes salariais de 11,87% e 47%
concedidos aos servidores públicos municipais - Extensão aos
servidores autárquicos da Companhia Municipal de Trânsito
CMT - Inadmissibilidade - Autarquia dotada de
personalidade jurídica própria, com autonomia financeira e
administrativa - Precedentes Ação julgada improcedente na 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004977-42.2017.8.26.0157 -Voto no 27.440/20
8
instância Sentença mantida Recurso não provido”. (TJSP;
Apelação 1004741-90.2017.8.26.0157; Relator (a): Leme de
Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro de Cubatão - 1a Vara; Data do Julgamento: 28/11/2018;
Data de Registro: 28/11/2018).
“SERVIDORES AUTÁRQUICOS. Cubatão. Companhia
Municipal de Trânsito. LM no 2.274/94. Reajuste de 11,87%
concedido aos servidores públicos municipais. Extensão.
Diferenças. A Companhia Municipal de Trânsito constitui
pessoa jurídica de direito público interno de natureza
autárquica, dotada de autonomia administrativa e financeira,
a teor do art. 1o da LM no 1.707/88. Competência do
Superintendente da autarquia para fixação dos vencimentos
de seus servidores, nos termos do art. 4o, X do DM no
5.438/88, que regulamentou a LM no 1.707/88. Reajuste de
vencimentos, proventos e pensões concedido aos servidores
públicos municipais de Cubatão pela LM no 2.274/94, que
nada dispôs sobre os servidores autárquicos e a eles não se
aplica. Improcedência. Recurso dos autores desprovido”.
(TJSP; Apelação 0006376- 94.2015.8.26.0157; Relator (a):
Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro de Cubatão - 1a Vara; Data do Julgamento:
12/09/2016; Data de Registro: 14/09/2016).
Em suma, respeitado o esforço argumentativo do apelante, a r.
sentença de primeiro grau deve ser mantida, tal como lançada”.
Efetivamente, outro não deve ser o entendimento no caso em
exame, de modo que, incorporados os fundamentos supracitados, desnecessário
acréscimo para referendar-se o decreto de improcedência da ação.
Em reforço, confiram-se os precedentes, dentre outros, deste
Egrégio Tribunal de Justiça: Apelação no 1004825-91.2017.8.26.0157, Rel. Des.
Ferreira Rodrigues; Apelação no 1005118-61.2017.8.26.0157, Rel. Des. Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal, e Apelação no 0006376-94.2015.8.26.0157,
Rel. Des. Torres de Carvalho.
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004977-42.2017.8.26.0157 -Voto no 27.440/20
9
verba honorária em R$ 100,00, (cem reais) com base no artigo 85, parágrafo 11,
do Código de Processo Civil, observando-se, de todo modo, a justiça gratuita
concedida no AI no 2233335-02.2017.8.26.0000, a fls. 133/136.
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso,
para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator